Tribunal: TJSP
Processo: 1000144-96.2020.8.26.0311
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRTO BANCÁRIO. Abusividade, "in casu", da cobrança de tarifa de avaliação de bem e de registro de contrato, bem como do seguro prestamista. Devolução de forma simples. R. sentença reformada. Recurso de apelação parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785212
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000144-
96.2020.8.26.0311,
da Comarca de Junqueirópolis, em que é apelante
LOURIVALDO ANJO SANTANA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000144-96.2020.8.26.0311 -Voto no 35.087 - m
2
Voto no 35.087
Processo no: 1000144-96.2020.8.26.0311
Classe Assunto: Apelação Cível - Bancários Com Revisão
Apelante: Lourivaldo Anjo Santana
Apelado: Banco Pan S/A
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRTO BANCÁRIO.
Abusividade, “in casu”, da cobrança de tarifa de avaliação
de bem e de registro de contrato, bem como do seguro
prestamista. Devolução de forma simples. R. sentença
reformada. Recurso de apelação parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face do teor da r. sentença de
fls. 117/123, que julgou improcedente os pedidos deduzidos na presente ação
revisional de contrato bancário. Os honorários foram arbitrados em 10% (dez por
cento) sobre o valor atualizado da causa.
O autor recorre, alegando, em síntese, a ilegalidade da tarifa de registro de
contrato, da tarifa de avaliação de bem e do seguro. Pleiteia a devolução em dobro de
tais tarifas. Ao final, requer o provimento do recurso.
Contrarrazões recursais apresentadas às fls. 138/145, requerendo, em suma, o
não provimento do recurso.
Recurso regularmente processado.
Do essencial é o relatório, ao qual se acrescenta, para todos os fins próprios, o
da r. sentença recorrida.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso especial
repetitivo, fixou as seguintes teses para efeito do artigo 1.040 do Código de Processo
Civil, nos termos do v. Acórdão de relatoria do Douto e Culto Ministro Paulo de
Tarso Sanseverino:
REsp no 1.578.553/SP (TEMA 958/STJ): “2. TESES FIXADAS
PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade
da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000144-96.2020.8.26.0311 -Voto no 35.087 - m
3
prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a
cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de
avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que
prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto.”
REsp no 1.639.259/SP e REsp no 1.639.320/SP (TEMA 972/STJ):
“2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-
gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a
cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado
o controle da onerosidade excessiva . 2.2 - Nos contratos bancários
em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro
com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora.”
No caso, não está efetivamente comprovada a prestação do serviço de
avaliação de bem e de registro de contrato, o que impõe o decreto de abusividade e a
determinação de restituição.
Na esteira, está demonstrado que a instituição financeira compeliu o
consumidor a contratar o seguro sub judice, mediante a inserção de campo de opção
em contrato de financiamento, sem a distinção própria e indispensável entre os
pactos (de “financiamento” e de “seguro”), de modo tolher a vontade livre do
consumidor e configurar a denominada venda casada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000144-96.2020.8.26.0311 -Voto no 35.087 - m
4
Desse modo, nesse contexto fático, em consonância com o entendimento do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, deve ser decretado a abusividade da cobrança
da denominada “tarifa de avaliação de bem”, “tarifa de registro de contrato” e do
“seguro”, devendo os valores quitados pelo requerente (a título dessas tarifas ora
decretadas abusivas) ser compensados em face de eventual débito existente (relativo
ao presente contrato) ou restituídos, de forma simples e acrescido de correção
monetária pela Tabela Prática de Cálculos desde Egrégio Tribunal de Justiça desde o
efetivo desembolso e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da
citação, tudo a ser apurado em oportuna liquidação.
Eventual devolução de valores a ser apurada em oportuna liquidação será de
forma simples, e não dobro, na esteira do entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, considerando que não houve a demonstração da má-fé do banco
recorrido. Nesse sentido:
“A jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do
STJ é firme no sentido de que a repetição em dobro do indébito,
sanção prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe
tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do
credor.” REsp 1.032.952/SP, Terceira Turma do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, Min. Rel. Nancy Andrighi, j. 17/03/2009 (o
grifo não consta do original)
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, dá-se parcial provimento
ao presente recurso, para decretar a abusividade da cobrança das tarifas de avaliação
de bem e de registro de contrato, bem como de seguro prestamista, devendo eventual
restituição de valores, apurada em oportuna liquidação, ser de forma simples,
acrescida de correção monetária pela Tabela Prática de Cálculos desde Egrégio
Tribunal de Justiça desde o efetivo desembolso e de juros de mora de 1% (um por
cento) ao mês, a partir da citação. Em razão do ora decidido, restou configurada a
sucumbência recíproca, arbitrando-se pop equidade os honorários advocatícios em
R$ 500,00 (quinhentos reais) a cada D. Patrono, respeitada a gratuidade processual.
Roberto Mac Cracken
Relator